Tribunal: TJDFT
Processo: 0719818-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719818-82.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JONATA DA SILVA ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (ID 60871997) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão ajuizada contra Jonata da Silva Alves, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Em petição (ID 62435271), o apelante requer a homologação da desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. À Secretaria da 7a Turma Cível para que promova a retirada do recurso pautado para julgamento na 28a Sessão Ordinária Virtual (período de 14/8 até 21/8) da 7a Turma Cível. Após, retornem-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis e análise dos demais pedidos formulados na petição de ID 62435271. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;